Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-27.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO- EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO- PENHORA - REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE- RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010387-27.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON LUIS HAINN BULOW - CPF: 021.878.790-11 (APELADO), THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA INACIO - CPF: 415.264.558-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO- EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO- PENHORA - REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE- RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos n.° 1010387-27.2021.8.11.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 183215167):

“
Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE TERCEIRO
opostos por
VANDERSON LUIS HAINN BULOW
, devidamente qualificado nos autos, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

Ressai da inicial que o genitor do embargante teria adquirido um veículo de Paulo Sassi, em 1o de julho de 2020, e que posteriormente o bem teria sido alvo de penhora em ação de execução fiscal.

Juntou os documentos de id. 73160416 - Pág. 1 a id. 73160422 - Pág. 1.

Mais a diante, o embargado apresentou impugnação aos embargos de terceiro em peça processual anexada junto ao id. 96592661.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Primeiramente, quanto à legitimidade ativa do embargante de estar em juízo litigando sobre o veículo descrito na inicial, tenho que a mesma é legítima.

Isto porque, o automóvel foi adquirido por seu genitor, que faleceu em 3 de março de 2020.

Assim sendo, como a penhora ocorreu após o falecimento de Wlibaldo Bülow e o embargante encontra-se na posse do bem, existe legitimidade para litigar em relação ao bem alvo da penhora.

Outrossim, a penhora do veículo ocorreu em 28 de setembro de 2020 e, através da análise do documento de id. 73160421 - Pág. 2, pode-se concluir que a tradição do bem se deu em 1o de julho de 2020.

Deste modo, a publicidade da constrição ocorreu após a tradição do automóvel, de modo que restou demonstrada a boa-fé do embargante.

Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem, presente a boa fé do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor.
2. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil. 3. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração. 4. Recurso improvido.”

(TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, cumpre mencionar que no caso a constrição do bem ocorreu por falta de registro da venda do bem, de maneira a dar conhecimento a terceiros de que o automóvel não pertencia mais a Paulo Sassi.

Em sendo assim, aplica-se o enunciado da Súmula 303 do STJ.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para o fim de desconstituir a penhora levada a efeito nos autos da ação de execução fiscal registrada sob o no. 1000303-40.2016.811.0006.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte embargante no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC c/c a Súmula 303 do STJ.

DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento no. 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE
via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e
TRASLADE-SE
cópia para os autos da execução fiscal no. 1000303-40.2016.811.0006. No mais, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 28 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que
“(...)c
onsoante se verifica da CDA que dá esteio à execução, a inscrição em dívida ativa deu-se em 19/03/2015, ou seja, bem antes do momento em que a Embargante afirma ter adquirido o veículo, que se deu em 01/07/2020. Assim sendo, resta demonstrado que a alienação realizada não pode ser oposta ao Fisco, mostrando-se necessário que seja declarada a sua ineficácia
”.

Argumenta que
“
Eventual baixa ou cancelamento da penhora legitimamente realizada causaria um enorme prejuízo à Fazendas Pública estadual, que, de boa-fé, procedeu a constrição judicial, não se podendo aceitar que a parte autora se beneficie de sua inércia e omissão negligente, visto que vigora do princípio no direito civil de que a lei não protegem quem dorme”
.

Pontua que
“
o Embargante não conseguiu elidir a fraude a execução, pois esta ficou consignada a partir da inscrição de um débito como divida ativa, sendo que qualquer alienação ou regularização ilegítima de bens pelo devedor é ineficaz em relação a Fazenda Pública”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja anulada/reformada a sentença, com os fundamentos explanados acima
(...)”.

Ausente as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos n.° 1010387-27.2021.8.11.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido inicial (ID. 183215167).

Ressai do pedido inicial que
“(...)
O embargante realizou transação comercial onde adquiriu uma Caminhonete S-10 do sr. Paulo Sassi, ora executado, nos autos da execução fiscal ao qual este processo foi distribuído por dependência.

Nesta feita procedeu com o pagamento do bem para o antigo proprietário, entregou todos os documentos e transferiu imediatamente a posse (tradição) do veículo, o que se comprova pelo Certificado de Registro de Veículo, bem como Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, como supramencionado.

Ocorre, contudo, que na ocasião da compra não havia nenhum tipo de restrição em relação ao veículo, sendo que em data posterior a aquisição do mesmo, o Juízo determinou, a pedido do Embargado, nos autos da execução fiscal em epígrafe, a realização da penhora e restrição junto ao DETRAN na data de 28/09/2020.

O Embargante, em nítida boa-fé, adquiriu veículo e não foi cientificado de nenhuma medida restritiva ou de constrição ao veículo, vez que inexistente, manifestando assim sua boa-fé em relação a transação ocorrida.

Todavia, no dia 28/09/2020, o Embargante foi surpreendido com a notícia de que seu veículo sofreu uma restrição de penhora e circulação, levando-o ao seu conhecimento a existência da ação de execução fiscal em face do sr. Paulo Sassi, antigo proprietário do veículo em questão.

Diante do quadro fático acima narrado, tem-se que o bem fora adquirido de boa-fé e, desse modo, o débito fiscal atribuído ao sr. Paulo Sassi não é oponível ao terceiro, ora se apresentado como Embargante.

(...)

Como explicitado, o bem penhorado não é de propriedade do sr. Paulo Sassi, pertencendo de fato ao Embargante, dessa maneira, deve a penhora sobre o veículo em questão ser removida e de imediato ser retirado dos autos o respectivo bem como hábil para satisfação da execução fiscal, como forma de restauração da mais cristalina justiça(...)”

Passo a análise do mérito recursal.

Atenta a questão posta, n
os termos do artigo 674, do CPC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso sub judice, concluo que é fato incontroverso que a parte embargante é detentora do bem, uma vez que possui o documento de transferência com firma reconhecida antes de efetivada a constrição nos autos executivo (ID. 183214427).

Destaco que não restou demonstrado que ao tempo da transação entre o recorrido e o executado Paulo Sassi, havia gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Assim, analisando a documentação apresentada no feito, nota-se que a aquisição do veículo por parte do apelado se deu antes da realização da penhora, a qual se deu em 28.09.2020, e a alegada aquisição ocorreu em 1o/07/2020 (
ID. 183214427
).

Ademais o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375).

Portanto, no presente caso, por se tratar de bem móvel (veículo) a propriedade deste ocorre pela tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil, sendo irrelevante a efetiva transferência de sua titularidade junto ao departamento de trânsito.

Deste modo, não há como presumir que houve má-fé do adquirente/ ora, embargante, visto que esta deve ser comprovada, o que não ocorreu, uma vez que diante da falta do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da ação judicial a caracterizar a má-fé, que não se presume.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE DEMONSTRADA PELO EMBARGANTE NOS TERMOS DO ART. 674 DO CC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROPRIEDADE QUE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO A TEOR DO ART. 1226 DO CC
. AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR À EFETUAÇÃO DA PENHORA DE TERCEIRO ESTRANHO AO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE RESTRIÇAO NO REGISTRO DO VEÍCULO.
SÚMULA 375 DO STJ NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SENTENÇA MANTIDA.
A parte embargante logrou êxito em demonstrar através dos documentos juntados aos autos que era o legítimo proprietário e possuidor do veículo desde abril/2015, ou seja, em data anterior à efetuação da penhora e em época em que não pairava restrição no prontuário de registro do veículo. Propriedade de bens móveis que se transfere pela tradição, conforme art. 1.226 do CC.
Ônus do embargado de comprovar a má-fé do adquirente, a teor do art. 373, II, do CPC e da Súmula 375 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível n. 71007617152, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)”.

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. VENDA E TRADIÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375)(TJ-MT - RI: 80101507320158110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)”.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024